Tribunal: TJES
Processo: 0000684-38.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-38.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA BONRRUK DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000684-38.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA BONRRUK DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 304, 305 E 309, DA LEI Nº 9.503/97. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em tela, apesar de os documentos carreados em sede policial comprovarem a materialidade do crime e ter dado motivação à propositura da ação penal, não existem provas produzidas em juízo aptas a corroborar os elementos investigativos e confirmar a autoria delitiva por parte da recorrenterestou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, na hipótese restou comprovado que o acusado dirigia em “zigue-zague”, causando riscos à segurança viária. No âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas comprovarem cabalmente a conduta criminosa, o que não ocorreu no caso em tela, pois restaram dúvidas quanto à autoria dos delitos dos artigos 304, 305 e 309, da Lei nº 9.503/97. 2. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 386, incisos III e VII, do CPP, e artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da CF/88. 3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 22 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000684-38.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICIA BONRRUK DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Patrícia Bonrruk de Souza
,
em face da sentença de fls.
72/76

dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo
da
1ª
Vara
Criminal
d
e V
iana
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 16 de outubro de 2020, por volta de 20h00min, na Rodovia BR 261, KM 28,4, nesta Comarca de Viana/ES, a denunciada conduziu o veículo GM/CELTA 4P LIFE, placa MQC 1873, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, deixou de prestar imediato socorro à vítima ou solicitar auxílio da autoridade pública, bem como fugiu do local do acidente, conforme Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 1480984201016200045.

Depreende-se dos autos que Policias Rodoviários Federais realizaram atendimento ao acidente registrado sob o protocolo n° 20052207B01, ocorrido no dia e local dos fatos, envolvendo 01 (uma) vítima leve e o veículo supramencionado, que se encontrava abandonado sobre a via, sem nenhuma sinalização e com os ocupantes ausentes.

Consta, ainda, que no dia 19 de outubro de 2020 a denunciada compareceu ao posto da PRF nesta Comarca e declarou-se como condutora do carro, não justificando o porquê de se ausentar do local, abandonar o veículo sem sinalização e não se apresentar aos policiais responsáveis pela lavratura do Boletim de acidente no momento do registro, bem como não informou se acionou socorro médico para o outro condutor que se vitimou no acidente.

Desta feita, a Materialidade e a Autoria estão evidenciadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 1480984201016200045.

Assim agindo, a denunciada
PATRICIA BONRRUK DE SOUZA
incorreu nas sanções arts. 304, 305 e 309 da Lei n° 9.503/97. [...]”.

Pela prática dos fatos supramencionados,
a

recorrente
Patrícia Bonrruk de Souza

f
oi condenad
a
nas sanções do
s
artigo
s
30
4
,
305 e 309
,
da Lei nº 9.503/97,
à pena
total
de
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de detenção,

em regime
a
berto para início de cumprimento de pena
,
substituída por duas penas restritivas de direitos,
além d
e

ter sido fixada a pena de
proibição para obtenção

d
e
habilitação para
conduzir
veículo automotor
pelo prazo de 0
2
(
dois
)
ano
s
.

Nas
razões recursais
apresentadas
às fls.
82/83
,
a
apelante requer
sua
absolvição,
nos termos do
i
nciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais:
artigo 386,
incisos
III e VII, do CPP, e artigos
5º
,
inciso
LVII, e 93,
inciso
IX, da CF/88.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

A
defesa requer
a
absolvição
d
a
apelante
em relação
ao s crime s previsto s no s

artigo
s
30
4
,
305 e 309
,
da Lei nº 9.503/97
.

Válido consignar que o
s tipo s pena is contido s no
s referentes
artigo
s
prescreve
m
a
s

seguinte
s
conduta
s
,
in verbis
:

Art. 304
. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública.

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Art. 305
. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 309
. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Assim, vejamos a seguir os elementos constantes no processo que
acarretaram na condenação da acusada pel
o cometimento do
s
crime
s
previsto
s
no
s aludidos artigos.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos, por meio do
T
ermo Circunstanciado de O
corrência
nº 1480984201016200045
de fls.
03
/
06.

Quanto à
autoria delit
iva
,
p
asso a exarar algumas considerações.

Nesse particular, primeiramente, conforme fundamentado na r. sentença prolatada, a prova documental do Termo Circunstanciado de Ocorrência, de fls. 03/06 dos autos físicos, demonstra que a recorrente se apresentou no Posto da Polícia Rodoviária Federal, três dias após o acidente de trânsito, onde o veículo GM Celta, de placa MQC-1837 foi encontrado abandonado na Rodovia BR 262, KM 28,4, no município de Viana/ES, identificando-se como condutora do automóvel na data dos fatos.

Nesse contexto, foi verificado que a acusada não possuía Carteira Nacional de Habilitação e não justificou a ausência do local no momento dos fatos, sem prestar socorro à suposta vítima, ou acionar a autoridade competente.

Porém, em relação ao depoimento da única testemunha ouvida em juízo, conforme se verifica da mídia acostada à fl. 65 dos autos físicos, o Policial Rodoviário Federal Amélio Junior Benincá, que diligenciou no caso,
afirmou não se recordar dos fatos
, mesmo após a leitura da referida ocorrência policial.

Ademais, verifico que a acusada não compareceu em audiência de instrução e julgamento designada, não havendo nos autos a sua versão dos fatos.

Por sua vez, tem-se que a vítima do acidente de trânsito sequer foi arrolada como testemunha, também não comparecendo ao feito para ajudar no esclarecimento dos fatos.

Desse modo, apesar de os documentos carreados em sede policial comprovarem a materialidade do crime e ter dado motivação à propositura da ação penal em tela,
entendo não haver provas produzidas em juízo aptas a corroborar os elementos investigativos e confirmar a autoria delitiva por parte da recorrente.

Nessa linha intelectiva, não desconheço que o Termo Circunstanciado de Ocorrência de fls. 03/06, lavrado por policial rodoviário federal, possui natureza de ato administrativo e, portanto, goza de presunção relativa de veracidade, contudo, tal elemento informativo não basta para que haja condenação nesta seara criminal, devendo ao menos ser corroborado por outras provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa senda, o artigo 155, do Código de Processo Penal, prevê que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Logo, para que haja condenação nesta seara penal, os elementos produzidos durante a investigação devem estar confirmados pelas provas produzidas judicialmente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa existentes na fase processual, o que não ocorreu no caso em tela, já que a única testemunha ouvida em juízo afirmou que não se recorda dos fatos e nem mesmo após a leitura do termo circunstanciado de ocorrência conseguiu confirmar o seu teor.

No mesmo sentido, em parecer exarado no id. 5624590, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo da defesa, entendendo que a instrução processual não arrematou certeza necessária à condenação.
In verbis:

“
Ou seja, embora os elementos informativos tenham dado substrato à propositura da ação penal em face da apelante, as provas produzidas no decorrer da instrução não arremataram a certeza necessária para a condenação, posto que não restou comprovado, indene de dúvidas, de que a apelante, dirigindo sem a devida habilitação, envolveu-se em acidente com vítima de lesão leve, deixou de prestar o devido socorro e, após, abandonou o veículo GM/CELTA na via sem a sinalização corresponde [...]”.

Portanto, não obstante a gravidade dos crimes, as consequências à condenada também são severas, razão pela qual as provas, para ensejar a condenação, devem ser robustas, sem que haja qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, aplicando-se, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, vez que, ausentes provas aptas a ensejarem juízo de certeza para uma condenação na esfera criminal, razão pela qual o caminho a ser trilhado é o da absolvição da acusada.

Sendo assim, é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas comprovam claramente a conduta criminosa,
o que não ocorre no caso em tela
, eis que restaram dúvidas quanto à autoria dos delitos
dos artigos 304, 305 e 309, da
Lei nº 9.503/97.

Assim, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios,
ou provas produzidas exclusivamente em esfera policial,
devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas,
corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
Portanto, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, entendo não haver provas suficientes para a condenação da recorrente
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
,
e absolver a recorrente
Patrícia Bonrruk de Souza
dos crimes imputados
, ante a insuficiência de provas à condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 386, incisos III e VII, do CPP, e artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da CF/88.

É como voto.

Vitória, 22 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)